Tribunal: TJSP
Processo: 2077549-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais" – Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais" – Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Recurso desprovido.